Tribunal: TJMT
Processo: 1008554-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008554-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE FERREIRA REZENDE - CPF: 046.262.661-00 (APELANTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (APELADO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO), MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 26.701.100/0001-39 (APELADO), CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - CPF: 993.128.327-00 (ADVOGADO), UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.728.366/0001-42 (APELADO), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESTITUIÇAO DE VALORES PAGOS. RECURSO PPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença
julgou
procedente
a ação para confirmar tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer consistente no restabelecimento e reativação do plano de saúde da parte autora, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), R$5.000,00 a título de dano moral. Além disso, condenou as rés ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

saber se a sentença é nula por omitir-se quanto ao pedido de ressarcimento de valores pagos durante a inatividade do plano e à declaração de inexigibilidade de valores cobrados no mesmo período; (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por dano moral diante da recusa reiterada das respostas em cumprir a tutela de urgência; e (iii) saber se devem ser majorados os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

A sentença não analisou os pedidos de ressarcimento das mensalidades pagas e da declaração de inexigibilidade das cobranças posteriores à suspensão do plano, mas o processo se encontra em condição de julgamento imediato (CPC, art. 1.013, § 3o, I). Restou incontroverso que o autor continuou pagando as mensalidades durante a inatividade do plano, o que autoriza o ressarcimento desses valores com base nos arts. 884 e 422 do CC.É inadmissível a cobrança por serviço não prestado, sendo devida a declaração de inexigibilidade das mensalidades vencidas no período de inatividade do plano (CDC, art. 51, IV).A interrupção indevida do plano de saúde, especialmente durante situação emergencial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. A conduta das respostas foi agravada pelo descumprimento da decisão liminar de restabelecimento do plano, configurando má-fé e justificando a majoração da indenização para R$ 10.000,00.Diante do trabalho realizado, da complexidade da causa e do tempo exigido, é cabível a majoração dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
É devido a restituição das mensalidades pagas durante a inatividade do plano de saúde, desde que seja comprovado o adimplemento e a ausência de contraprestação.
”

Dispositivos relevantes citados

CC, arts. 186, 422, 884 e 927; CDC, art. 51,IV; PCC, artes. 85, § 8o, e 1.013, § 3o, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pela
Master Health Administradora de Benefícios Ltda e outros
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 7a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por
Aline Ferreira Rezende
, julgou
procedente
a ação para confirmar tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer consistente no restabelecimento e reativação do plano de saúde da parte autora, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), R$5.000,00 a título de dano moral. Além disso, condenou as rés ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, a ocorrência de sentença citra petita (infra petita), pois não apreciou integralmente os pedidos formulados na petição inicial, nomeadamente: o ressarcimento das mensalidades pagas durante o período de inatividade do plano e a declaração de inexigibilidade das parcelas vencidas nesse período.

Além disso, requer a majoração de indenização por dano moral, em razão da conduta das apeladas, que mesmo após deferimento de tutela de urgência, não restabeleceram o plano de saúde. Solicita ainda, subsidiariamente, a anulação parcial da sentença e devolução dos autos ao juízo de origem, para análise dos pedidos não enfrentados.

Requer, por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau.

Federação das Unimed da Amazonia - FAMA apresentou contrarrazões (id. 334734962), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aline Ferreira Rezende
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
, em face da
Master Health Administradora de Benefícios Ltda e outros
, alegando que contratou plano de saúde por meio da administradora Master Health, vinculada à operadora Unimed Fama e controlada pela Union Life. Mesmo adimplente, teve o plano inativado sem notificação prévia, sendo impedido de realizar atendimento em momento de urgência, o que a levou a suportar gastos indevidos. Pleiteou judicialmente o restabelecimento do plano e reparações por dano material e moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, julgou
procedente
a ação para confirmar tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer consistente no restabelecimento e reativação do plano de saúde da parte autora, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), R$5.000,00 a título de dano moral. Além disso, condenou as rés ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, a ocorrência de sentença citra petita (infra petita), pois não apreciou integralmente os pedidos formulados na petição inicial, nomeadamente: o ressarcimento das mensalidades pagas durante o período de inatividade do plano e a declaração de inexigibilidade das parcelas vencidas nesse período.

Além disso, requer a majoração de indenização por dano moral, em razão da conduta das apeladas, que mesmo após deferimento de tutela de urgência, não restabeleceram o plano de saúde. Solicita ainda, subsidiariamente, a anulação parcial da sentença e devolução dos autos ao juízo de origem, para análise dos pedidos não enfrentados.

Requer, por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação. Ao examinar os autos, verifica-se que a sentença, embora confirmando a ilicitude da conduta das apeladas, deixou de enfrentar integralmente os pedidos formulados no aditamento à inicial, a saber:
r
essarcimento das mensalidades pagas durante o período de inatividade do plano, e a declaração de inexigibilidade das cobranças posteriores a esse período.

Tal omissão não conduz à nulidade da sentença, porquanto o processo se encontra em condição de julgamento imediato, conforme autorização o art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, restou incontroverso que a apelante contratou o plano de saúde com a intermediação da Master Health e da Union Life, tendo como operadora a Unimed Fama. Demonstrou documentalmente que estava adimplente com suas obrigações e que foi questionado com a inativação do plano sem notificação prévia, tendo que arcar com despesas médicas emergenciais.

Importa destacar que mesmo após a concessão da tutela de urgência, ferida em sede de agravo de instrumento, o plano de saúde não foi restabelecido, circunstâncias que agravam sobremaneira a responsabilidade civil das apeladas, que descumpriram ordem judicial por desídia ou má-fé.

Comprovado que a apelante continuou a realizar os pagamentos mensais durante o período de inatividade do serviço, impõe-se o ressarcimento integral desses valores com fundamento no art. 884 do Código Civil:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feito a atualização dos valores monetários.”

Além disso, não se pode exigir pagamento por serviço não prestado, razão pela qual deve ser reconhecida a inexigibilidade das mensalidades vencidas durante a suspensão do plano. Tal pretensão é corolário do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da colocação ao enriquecimento sem causa.

Com efeito, alegando a falha na prestação do serviço essencial de saúde, é juridicamente admissível o ressarcimento de eventuais valores pagos pela apelante durante o período em que o plano de saúde ocorreu indevidamente inativo, desde que não tenha tido qualquer prestação assistencial no período.

Contudo, considerando a necessidade de apuração individualizada de tais pagamentos e a efetiva ausência de prestação do serviço correlato, determina-se que o ressarcimento seja realizado em sede de liquidação de sentença, mediante comprovação da quitação das mensalidades e da ausência de contraprestação pelas Apeladas, tudo à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da especificação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC) e da responsabilidade civil contratual (arts. 186 e 927, CC).

Impõe-se, ainda, o reconhecimento da inexigibilidade das mensalidades vencidas enquanto persistir a inatividade do plano, pois não se pode exigir do consumidor o pagamento por serviço que não seja prestado, sob pena de violação ao equilíbrio contratual (art. 51, IV, CDC).

Avançando na resolução da celeuma,
quanto ao dano moral, entendo que o MM. Juiz também laborou com o costumeiro acerto, vez que se impõe o dever de indenizar quando presente os requisitos autorizadores.

Logo, entendo que a apelante cometeu ato ilícito, pela interrupção indevida de cobertura de plano de saúde, em especial a pessoa em tratamento de saúde.

No caso concreto, a autora não apenas foi surpreendida com a ausência de cobertura como também teve sua dignidade violada, sofrendo abalo emocional significativo diante da insegurança gerada pelo cancelamento abrupto.

A rescisão do contrato, sem notificação prévia e durante tal contexto, extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade da pessoa humana, agravado pela vulnerabilidade do consumidor.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da ré, ora apelante, e o resultado suportado pelo consumidor, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório, o qual a apelante requer a sua minoração.

Ressalto que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma amenizar os contratempos sofridos.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se mínima,
devendo ser majorada para R$10.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Por fim,
no tocante aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que o valor deve ser majorado para R$2.500,00, com fundamento no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para declarar a inexigibilidade das mensalidades vencidas durante a inatividade do plano, e determinar o ressarcimento integral dos valores pagos pela apelante durante o período de inatividade do plano de saúde, a ser apurado em liquidação de sentença através de comprovante de pagamento. Além disso, majoro o dano moral para R$10.000,00.
Outrossim, majoro também o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fundamento no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026